Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735243-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: E. R. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DANIELE DE OLIVEIRA RIBEIRO DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a recorrente IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, apesar de intimada (ID 70121738), não promoveu a regularização da representação processual. Dessa forma, não conheço do recurso especial interposto no ID 64106971, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007